Tribunal: TJBA
Processo: 8034359-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA.

HABEAS CORPUS
Nº
8034359-14.2026.805.0000
.

ORIGEM: JACOBINA-BA. (VARA CRIMINAL).

IMPETRANTE: BEL. CILAS BARRETO DIAS – OAB-BA Nº 57688.

PACIENTE:
FRANCISCO MENDES DA SILVA
.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JACOBINA-BA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

PRÁTICA DE SUPOSTO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
121
,
DO CP
.
ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE PRISIONAL; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
E QUE O PACIENTE É POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS
.
MEDIDA NECESSÁRIA. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL (ID. 107602512) PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

WRIT
CONHECIDO E
DENEGADO
.

I –
Caso em Exame
:

Revelam os autos que
o Paciente foi preso em flagrante no dia 09/05/2026, por volta das 22h30min, no Povoado Barriguda do Doutor, Município de Umburanas/BA, sob a imputação de ter causado a morte de Naelson Cardoso de Jesus. Afirma que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA em 10/05/2026, sendo designada audiência de custódia para o dia 11/05/2026, ocasião em que a Defesa sustentou oralmente pedido de relaxamento da prisão e, sucessivamente, de liberdade provisória, anteriormente protocolado nos autos de origem (ID.105767455).

II –
Questão em Discussão
:

Alegação de falta de fundamentação; desnecessidade prisional, sendo suficiente a aplicação de medida cautelar na forma do artigo 319, do CPP;
em face das condições pessoais do paciente
;

III –
Razões de Decidir
:

Medida prisional necessária.
I
nvestigad
o
acusad
o
d
e após desentendimento com a vítima, ir até sua residência e munido com uma arma branca retornar ao encontro da vítima, atingindo-a com golpe mortal
. Fundamentos apreciados e adequados
. Condições pessoais favoráveis que não impedem a medida constritiva em razão do
modus operandi
e sua gravidade.

IV –
Dispositivo e Tese
:

Habeas Corpus
conhecido e
denegado
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº
8034359-14
.2026.805.0000

da Vara Criminal da Comarca de
Jacobina
/BA
(
Autos nº
8002941-35.2026.805.0137
), tendo como Impetrante o advogado Cilas Barreto Dias – OAB-BA nº 57688, como Paciente
Francisco Mendes da Silva
e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
denegar
a ordem de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir: